Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-22.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702166-22.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDALVA DE OLIVEIRA CAMBUY APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Intimada para regularizar a representação processual (ID 67917938), a apelante informou que o instrumento de procuração apontado no despacho de ID 67917938 se refere a documentos juntados pelo apelado (ID 68399615). De fato, uma vez que verificado que a procuração juntada pelo apelado ao ID 67682194 está incompleta (faltando as páginas pares), não há como aferir a validade do instrumento de mandato. Assim, em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intime-se o apelado, BANCO BRADESCO S. A., para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, juntando a procuração completa, sob pena de não conhecimento das contrarrazões de ID 67682933. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora